Tribunal: TJBA
Processo: 8167787-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167787-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO BRITANIA MANSION

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR COBRADO E O VALOR RECONHECIDO PELO DEVEDOR. RESCISÃO MOTIVADA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALORAÇÃO CONJUNTA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSIGNAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE SER TITULAR DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais ajuizada por condomínio edilício, declarando extinta a obrigação mediante depósito de R$ 2.223,95 e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A apelante sustenta carência de ação por ausência de interesse de agir, invalidade do laudo técnico unilateral como prova, inexistência de falha na prestação dos serviços e, subsidiariamente, impossibilidade de condomínio edilício ser titular de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há interesse de agir do consignante diante da divergência sobre o valor devido e da inscrição em cadastro de inadimplentes; (ii) se restou comprovada falha na prestação do serviço de manutenção de elevadores a justificar a rescisão motivada do contrato com afastamento da multa contratual; (iii) se condomínio edilício, na condição de ente despersonalizado, pode ser titular de pretensão indenizatória por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir na modalidade adequação está configurado, ante a divergência entre o valor inscrito em cadastro de inadimplentes e o valor da dívida reconhecida pelo devedor, aliada à ausência de emissão de fatura no valor que o consumidor entende devido.

Embora o laudo técnico elaborado por empresa concorrente possua força probatória mitigada pela ausência de contraditório e de ART específica, a sentença não se apoiou exclusivamente nele, tendo valorado em conjunto com os elementos demais elementos dos autos que, no contexto de relação de consumo, permitem concluir pela existência de falha na prestação dos serviços.

O comportamento extrajudicial do consumidor ao rescindir o contrato sem invocar expressamente a cláusula de rescisão motivada não vincula a qualificação jurídica dos fatos pelo Poder Judiciário, sendo legítima, em relação de consumo com falha na prestação do serviço, a rescisão sem incidência de multa contratual.

Condomínio edilício, por ser ente despersonalizado, não é titular de honra objetiva autônoma, razão pela qual não pode ser titular de pretensão indenizatória por danos morais, conforme entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.694.516/SP; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.474.116/SP).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais, na forma do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8167787-60.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
e como apelado
CONDOMINIO EDIFICIO BRITANIA MANSION
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .